Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO EM AÇÃO NA QUAL A RÉ FOI ASBOLVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. QUANTUM DE AUMENTO NÃO EXCESSIVO DE ACORDO COM CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE.
1. Apelação contra a sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão mais 50 (cinquenta) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto.
2. O crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, com o advento da Lei 13.964/2019, passou, de crime de ação penal pública incondicionada, para um delito condicionado à representação da vítima, com algumas exceções estabelecidas em rol taxativo, não aplicáveis ao caso dos autos, sendo, portanto, necessária a representação na hipótese em comento. 2.1 No entanto, embora a ré afirme não ter havido qualquer ato de exteriorização da vítima no sentido de querer representar contra a apelante, no Termo de Declaração da fase de inquérito consta expressa e inequívoca manifestação da vontade da vítima de representar criminalmente contra a autora do crime, não se verificando, portanto, a alegada nulidade por falta de representação.
3. A despeito do equívoco na r. sentença ao mencionar os autos em que a ré fora absolvida ,para configuração dos maus antecedentes, as outras condenações definitivas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em fixação da reprimenda em seu patamar mínimo na primeira fase da dosimetria.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes, limite devidamente observado na r. sentença.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.